Tribunal: STF
Processo: HC 258236
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. ARTIGO 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL. INVIABILIDADE DO WRIT PARA QUESTIONAR LEI EM TESE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPOSTO ESTADO DE NECESSIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. APLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA DETERMINAR QUE SE OBSERVE O ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESSE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO HC Nº 185.913, REL. MIN. GILMAR MENDES. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar nos autos do habeas corpus nº 7000110-36.2024.7.03.0203, assim ementado:



    “DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. APELAÇÕES DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). PRELIMINARES DA DEFESA. REJEITADAS POR UNANIMIDADE. NÃO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. ART.132 CPM. NÃO APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU). PRELIMINAR. DE OFÍCIO. FALTA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. ENUNCIADO N° 3 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (STM). CONSTITUCIONALIDADE. DESERÇÃO EM TEMPO DE PAZ. CONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. FUNÇÃO INSTITUCIONAL DAS FORÇAS ARMADAS. REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DO ART.189, INCISO II, DO CPM COMO CAUSA DE AUMENTO DE PENA. AUMENTO DE PENA DE 1/3 (UM TERÇO). PENA DEFINITIVA DE 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO. CONCESSÃO DO SURSIS. APELAÇÃO DA DEFESA. DESPROVIMENTO. APELAÇÃO DO MPM PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME. 



    I - Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público Militar (MPM) e pela Defensoria Pública da União (DPU) contra a Sentença que, por unanimidade, condenou o Soldado do Exército à pena de 6 (seis) meses de reclusão, pela prática do crime de Deserção, tipificado no art. 187 do Código Penal Militar. 



    II - A Defesa postula a reforma da Sentença, em sede de preliminar para reconhecer a desproporcionalidade do prazo prescricional da pretensão punitiva, previsto no art. 132 do CPM e a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal. 



    III - No mérito, a Defesa requereu a absolvição do Apelante com base no art. 439, alíneas “b”, “c” ou “d”, do CPPM, alegando a exculpante de estado de necessidade prevista no art. 39 do CPM. Além disso, argui a inconstitucionalidade do Enunciado nº 3 da Súmula do STM por ofensa aos princípios da inocência e do livre convencimento motivado e por fim, a inconstitucionalidade da deserção em tempo de paz. 



    IV - O MPM requereu a manutenção da condenação e a reforma da Sentença, somente para reconhecer a natureza jurídica da “agravante especial” do art. 187, inciso II, do CPM, como causa de aumento de pena, de modo a fazê-la incidir na terceira fase da dosimetria e elevar a pena para 8 (oito) meses de detenção.



    V - A Corte Castrense entende pela rejeição da preliminar suscitada pela Defesa, à unanimidade, a qual pretende o reconhecimento da desproporcionalidade do prazo prescricional da pretensão punitiva, elencado no art. 132 do CPM, por falta de amparo legal, uma vez que não viola o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. 



    VI - Também entendeu rejeitada a preliminar, por unanimidade, da aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), por falta de amparo legal, uma vez que este instituto não se aplica na Justiça Militar da União, entendimento consolidado no Enunciado nº 18 da Súmula do Superior Tribunal Militar (STM) e no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457- 17.2023.7.00.0000/DF, diante da especificidade das relações jurídicas, no âmbito militar e por não violar o princípio da legalidade estrita, sendo inexistente lacuna no direito processual penal militar. 



    VII - O Superior Tribunal Militar rejeitou, por maioria, a preliminar suscitada, de ofício, de falta de condição de prosseguibilidade, pelo licenciamento do réu do serviço ativo do Exército, por falta de amparo legal. 



    VIII - A Corte Castrense entendeu, no mérito, que o Enunciado nº 3 da Súmula do STM é constitucional; não viola o princípio da presunção da inocência, aplica-se a regra do art. 296 do CPM e não ofende o princípio do livre convencimento motivado, conforme art. 297 do CPPM. 



    IX - Em relação ao crime de deserção em tempo de paz é constitucional e prevalecem o princípio da especialidade e a função institucional das Forças Armadas no Estado, definida na Constituição Federal de 1988.



    X - O STM entendeu pela manutenção da condenação e reforma da sentença na dosimetria da pena, no tocante à segunda fase afastou a compensação da atenuante da menoridade relativa do Réu, prevista no art. 72, inciso I do CPM, com o art. 189, inciso II do CPM; ademais, reconheceu o art. 189, inciso II do CPM, como causa de aumento de pena e a incidência na terceira fase dosimétrica, elevando a pena em 1/3, fixando a pena definitiva em 8 (oito) meses de detenção. Por fim, concedeu de ofício o sursis, previsto no art. 626, com exceção da alínea "a" do CPPM, conforme jurisprudência consolidada nesta Corte Castrense. 



    XI - Recurso do Ministério Público Militar conhecido e provido parcialmente para reformar a Sentença e condenar o Apelado à pena de 8 (oito) meses, como incurso no crime previsto no art. 187 c/c o art. 189, inciso II, todos do Código Penal Militar. 



    XII - Apelação da Defesa conhecida e desprovida. Apelação do MPM provida parcialmente. Decisão unânime.”



     



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 06 (seis) meses de detenção, convertida em prisão, em regime inicial aberto, na hipótese de o sentenciado deixar de ostentar a qualidade de militar, pela prática do crime previsto no artigo 187 do Código Penal Militar. 



    Em sede de apelação, o Superior Tribunal Militar negou provimento ao recurso da defesa e deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público para redimensionar a pena para 08 (oito) meses de detenção, com concessão de sursis, nos termos da ementa acima transcrita. 



    No presente mandamus, a defesa aponta a ocorrência de constrangimento ilegal.



    Sustenta “o reconhecimento da desproporcionalidade do prazo prescricional da pretensão punitiva, por se mostrar incompatível com os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade que regem o exercício do jus puniendi estatal”. Alega “a potencial inconstitucionalidade do art. 132, Código Penal Militar, que trata da Deserção, quando confrontado com o regime prescricional estabelecido no art. 125, mesmo diploma legal, demonstrando como essa configuração normativa viola preceitos constitucionais fundamentais”. Afirma que “a interpretação sistemática dos artigos 132 e 125, Código Penal Militar, que resulta na imprescritibilidade da Deserção, vulnera a segurança jurídica ao criar situação de indefinição temporal absoluta”.



    Defende, também, “a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal na Justiça Militar da União”, destacando que “o que decidiu o Superior Tribunal Militar vai contra inúmeros julgados recentíssimos deste STF”. 



    Ainda, pugna pela “absolvição tendo em vista a configuração do estado de necessidade exculpante, diante das circunstâncias excepcionais que o compeliram à prática do fato, afastando-se, assim, a sua culpabilidade e a possibilidade de imposição de sanção penal”. Argumenta que “o afastamento do serviço militar, embora reprovável em tese, deve ser contextualizado pelas dificuldades pessoais, familiares e financeiras que o acometiam”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Razões e fundamentações expostas, a DPU - DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DE CATEGORIA ESPECIAL/TRIBUNAIS SUPERIORES -, ‘instituição permanente’ de Defesa Pública plasmada no texto constitucional de 1988, caracterizada como ‘essencial à função jurisdicional do Estado’, a quem incumbe, ‘como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inc. LXXIV, art. 5º, da Constituição Federal’, assistindo jurídica/judicialmente este ‘cidadão civil’, exSoldado recruta do Exército brasileiro , o Sr. ... DANER GIOVANE GARCIA FERRAZ, requer ... 



    01. - desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, Ministro Relator, na forma do art. 1922 , caput, do RISTF, a cassação o Acórdão do STM na Apelação nº 7000110-36.2024.7.03.0203, para, em tempo primeiro ( i ) que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva confrontando o art. 132 com o art. 125, ambos do Código Penal Militar, à luz de consagrados princípios constitucionais reconhecendo ... “... a desproporcionalidade do prazo prescricional da pretensão punitiva, com a consequente extinção da punibilidade, em conformidade com os princípios constitucionais aplicáveis”; ( ii ) se superado o pedido inicial, ainda em preliminar, que seja cassadas a Decisões de 1ª instância e em grau recursal, com a consequente determinação de retorno dos autos à origem, a fim de que o Ministério Público Militar seja intimado para, à luz da jurisprudência do STF, se manifeste ... “... acerca da proposição de acordo de não persecução penal” (negritos e grifos no original da Apelação da DPU/Bagé/RS); e, ( iii ) acaso superadas as preliminares, que seja absolvido em face do robusto reconhecimento do estado de necessidade exculpante, conforme os termos do art. 439, alíneas "b", "c" ou "e" do Código de Processo Penal Militar; 



    02. - caso caminhe pelo ‘não conhecimento’ ou entendendo de que descumpridas Súmulas do STJ e STF, diante da manifesta ilegalidade do ato coator, que seja concedida a ordem ex officio, nos termos do art. 470, Código de Processo Penal Militar, e arts. 647-A e 654, §2º, do Código de Processo Penal comum, seja quanto a desproporcionalidade do art. 132 em confronto com o art. 125, Código Penal Militar; sobre a não aplicação do ANPP; e, ainda, pelo não reconhecimento do estado de necessidade exculpante; 



    03. - no caso de a ordem não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, pleiteia-se: 



    03.1 - a concessão da medida liminar para suspender a tramitação do processo até o julgamento final da presente impetração; 



    03.2 - levado ao plenário de Julgadores desta Suprema Corte, no mérito, a confirmação da liminar e, em definitivo, a concessão da ordem nos termos declinados nos itens 01 e/ou 02; 



    04. – que, além das peças em anexo que instruem este petitório, sejam consideradas como juntadas, para fins de instrução deste petitório, a Apelação nº 7000110-36.2024.7.03.0203 e a Deserção de Praça nº 7000110- 36.2024.7.03.0203, que são acessadas diretamente nos sistemas e-PROC STM e e-PROC 1ª instância, respectivamente; e, 



    05. – que as intimações desta Corte Suprema sejam feitas à Defensoria Pública da União – DPU – que tem atuação permanente neste egrégio Tribunal observando-se as prerrogativas previstas no art. 443 , incs. I e VI, da Lei Complementar 80/1994, de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, com destaque sobre a informação da data da sessão de julgamento para que a Defesa Pública possa sustentar oralmente.”



    É o relatório, DECIDO.



    Prefacialmente, cumpre transcrever a fundamentação da decisão do Superior Tribunal Militar, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] 1.1 Da prescrição em abstrato da pretensão punitiva. Da desproporcionalidade do prazo prescricional da pretensão punitiva prevista no art. 132 do Código Penal Militar (CPM). 



    A Defesa defendeu a tese de que o prazo prescricional para o crime de deserção, previsto no art. 132 do CPM, viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 



    Além disso, acrescentou que a perda da condição de militar do desertor e sua condição de civil, após a consumação do delito, gera aplicação do prazo prescricional do art. 109 do Código Penal (CP). 



    No tocante ao lapso temporal da prescrição do crime de deserção elencado no art. 132 do CPM tem como prazo 45 (quarenta e cinco) anos de idade para praças e 60 (sessenta) anos de idade para oficiais, baseados na sistemática da esfera militar, que visa garantir melhor desempenho das atividades, no caso das praças, a execução das atividades e no caso dos oficiais, a coordenação e gestão das missões, que, após essas idades, ficariam comprometidas, haja vista a aptidão física e mental acima dessas faixas etárias.



    Outro ponto também correlacionado são os bens jurídicos tutelados no âmbito militar, conforme descreve o art. 142 da CF/1988, que exige dos integrantes da caserna atividades dinâmicas com preparo não somente intelectual como também aptidão física, o que justifica os parâmetros etários do art. 132 do CPM, não se caracterizando como desproporcionais e desarrazoáveis. 



    Ressalta-se que o crime de deserção é crime propriamente militar, de suma relevância no âmbito castrense, uma vez que, quando cometido, viola ao princípio da hierarquia e da obediência, e a imagem da Administração Castrense. 



    Ademais, é um crime que tutela diretamente o dever e o serviço militares, que pode causar prejuízos irreparáveis na caserna, uma vez que as atividades desenvolvidas diariamente pela tropa podem se tornar inoperantes com a ausência de um militar integrante, tornando ineficiente o cumprimento das missões, por isso, a deserção possui procedimento e dispositivos específicos regulamentadores, como o do prazo prescricional do art. 132 do CPM. 



    A regra do art. 125 do CPM, é regra geral aplicada quando há a prisão, mediante a captura ou a apresentação voluntária, para contagem do prazo prescricional em concreto. 



    A regra do art. 132 do CPM, é prazo prescricional específico usado na hipótese de trânsfuga, diante da natureza do crime de deserção, que é crime instantâneo com efeito permanente, sendo consumado após 8 (oito) dias contados a partir da ausência e se protraindo no tempo, até que haja a prisão mediante captura ou apresentação voluntária, fato que cessa os efeitos da deserção e também interrompe a contagem da prescrição.



    É sabido que existem outros entendimentos na Corte Castrense e no Supremo Tribunal Federal sobre a natureza do crime de deserção, os consideram como crime permanente, porém, aqui se diverge deste entendimento para se filiar aos ideais que se trata de crime instantâneo com efeito permanente, como já mencionado. 



    Não teria sentido a utilização de outro prazo prescricional diverso no crime de deserção, diante das características específicas deste tipo penal, uma vez que, se usados parâmetros desassociados da faixa etária, como aponta o art. 132 do CPM, não haveria reprimenda eficaz para combater a prática delituosa, o que a tornaria impune, comprometendo a imagem da Administração Militar, portanto, não viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 



    Neste sentido, a Corte Castrense julgou:



    [...]



    Atrelado a isso, a condição de civil ostentada pelo desertor não exime a responsabilidade para com o dever e o serviço militares, portanto, a condição de militar é exigida, especificamente, para a consumação da deserção, portanto, a perda da condição de militar não interfere na apuração judicial da deserção. 



    Caso contrário, a prevenção e a repreensão do crime de deserção se tornariam ineficazes, pois para se desobrigar dessa imputação penal, bastaria ser excluído das fileiras militares e a normatização não teria efetividade na correção da conduta repugnada. 



    Portanto, a condição de militar é apenas condição de procedibilidade para iniciar o processamento do crime de deserção, conforme o Enunciado nº 12 da Súmula do Superior Tribunal Militar (STM), e acrescenta-se que é irrelevante a perda da condição de militar durante a tramitação da persecução penal. 



    Ademais, ressalta-se que a arguição da regra do art. 457, § 2º, do CPPM, que aponta a incapacidade definitiva do militar para permanecer na ativa, está associada à condição de procedibilidade da ação de deserção. Caso se atrelasse como condição de prosseguibilidade, a finalidade de reprimir a conduta estaria comprometida e os militares ficariam impunes quando praticassem o delito em comento. 



    Nesse sentido, assim se pronunciou a Corte Castrense no julgado abaixo:



    [...]



    Portanto, a preliminar da prescrição em abstrato da pretensão punitiva relativa à desproporcionalidade do prazo prescricional da pretensão punitiva prevista no art. 132 do Código Penal Militar (CPM) não deve ser acolhida, uma vez que não há amparo legal. 



    Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar, por falta de amparo legal, a preliminar da prescrição em abstrato da pretensão punitiva relativa à desproporcionalidade do prazo prescricional da pretensão punitiva prevista no art. 132 do Código Penal Militar (CPM), suscitada pela DPU. 



    1.2 Da aplicabilidade do acordo de não persecução penal ao caso em epígrafe. 



    A Defesa sustentou a tese de ser cabível a aplicação do ANPP na Justiça Militar da União, discordando do teor do Enunciado nº 18 da Súmula do STM, o qual enuncia que não se aplica o ANPP na Justiça Militar da União, entendimento do Superior Tribunal Militar sobre o acordo negocial, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP). 



    Alegou a violação da legalidade estrita, caso não se aplique aos crimes militares, e violação também à isonomia, já que o art. 28-A do CPP não trouxe, expressamente, vedação para aplicação aos crimes militares.



    Ademais, requereu a intimação do Ministério Público Militar para manifestação acerca do ANPP que, em contrarrazões, justificou o não oferecimento do ANPP por ser insuficiente para a reprovação e prevenção do crime de deserção. 



    Faz-se necessário salientar que o Acordo de Não Persecução Penal é uma política penal alternativa, que tem como finalidade evitar a persecução penal e também reduzir a ingerência do Estado-Juiz, uma vez que é um acordo celebrado entre o Ministério Público e o Acusado, na esfera processual criminal comum. 



    Para que haja a celebração do ANPP, é necessário o preenchimento dos requisitos do art. 28-A do CPP, simultaneamente, no sistema criminal comum, porém com a mitigação da discricionariedade de avaliação pelo Ministério Público, contida no art. 28-A, caput, do CPP, evidenciando que o Parquet não está vinculado ao oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal. 



    Pelas características elencadas nesse instituto jurídico alternativo, no art. 28-A do CPP observa-se que as tratativas ocorrem em fase pré-processual e as suas discussões são direcionadas ao próprio Parquet, como orienta o § 14 do art. 28-A do CPP, caso fosse a situação concreta a ser apreciada por esta Corte Castrense. 



    Além disso, na situação jurídica que envolve o ANPP, o Estado-Juiz somente resguarda os requisitos legais desse instituto jurídico, tudo isso a ser detectado quando a conduta investigada se enquadra no sistema criminal comum, que não é o caso em tela. 



    É de suma relevância ressaltar que esta Corte entende que não se aplica o ANPP na Justiça Militar da União, entendimento consolidado no Enunciado nº 18 da Súmula do STM e também no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000/DF, na sessão ordinária realizada em 19/11/2024, diante da especificidade da composição jurídica no âmbito militar, dos bens jurídicos tutelados e dos sujeitos envolvidos nas demandas judiciais castrenses. 



    O princípio da legalidade estrita aqui não foi violado, uma vez que o Acordo de Não Persecução Penal é um instituto jurídico criado como política alternativa e fundamentado para o direito processual penal comum, e não para o direito processual penal militar, que trata de matéria específica que envolve direitos e deveres militares e suas correlações com o Estado Democrático de Direito e os bens jurídicos tutelados. Daí possuir regras específicas que abarcam as relações existentes entre os sujeitos envolvidos. 



    A sistemática jurídica do processo penal militar é específica e afasta a matéria militar da aplicação do regramento processual penal comum, portanto, é inexistente lacuna no direito processual penal militar que justifique a aplicação do ANPP, ideais que sustentam e chancelam a aplicação do princípio da especialidade nesse contexto fático-jurídico. 



    Nesse mesmo sentido, a Corte Castrense já se manifestou:



    [...]



    Ademais, a via processual militar é utilizada especificamente para os crimes no âmbito castrense e incompatível com a finalidade da política criminal alternativa em que o ANPP está inserido, substancialmente no sistema criminal comum. 



    É válido salientar que a tese jurídica consolidada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000/DF, na sessão ordinária realizada em 19/11/2024, tem força vinculante às decisões dos juízes no âmbito da Justiça Militar da União, como se infere da interpretação do art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil, no trecho em que diz:



    [...]



    Portanto, a preliminar para aplicação do ANPP nos crimes militares não deve ser acolhida, uma vez que não há amparo legal para aplicação do ANPP no âmbito da Justiça Castrense. 



    Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar por falta de amparo legal a preliminar de aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal ao caso, suscitada pela DPU. 



    2. MÉRITO



    [...]



    5. Teses da Defesa 



    5.1 Da absolvição do Réu ante a ocorrência do estado de necessidade exculpante. Da inexigibilidade de conduta diversa. Da ausência de dolo.



    A Defesa sustenta, no mérito, a ocorrência do estado de necessidade exculpante, elencado no art. 39 do CPM, a inexigibilidade de conduta diversa a inexistência de dolo, alegando que a ausência do Réu se deu para suprir a subsistência de sua família, lastreada no art. 229 da CF/1988, o que restou superada diante das demonstrações acima expostas e aqui reforçadas. 



    A tese defensiva foi afastada pela Sentença condenatória, conforme se verifica na análise da situação fática e jurídica transcrita abaixo:



    [...]



    Diante disso, com a análise das provas trazidas ao processo, não está caracterizado que o Réu agiu em estado de necessidade exculpante. 



    Também não houve comprovação da inexigibilidade de conduta diversa, elementar para tornar caracterizado o estado de necessidade suscitado no feito. 



    As alegações de cunho particular desprovidas de comprovação não elidem o crime em tela, a teor do Enunciado nº 3 da Súmula do STM. 



    A autoria e a materialidade foram comprovadas e não ficou demonstrada qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, portanto, a manutenção da penalidade imposta ao Apelante é justa e se encontra inserida nos parâmetros legais.



    Desse modo, a versão defensiva de que o Réu desertou em razão de suprir a subsistência de sua família não encontra embasamento no feito, pois não há provas que justifiquem a ausência do militar ao desenvolvimento de suas atividades na Organização Militar, no período em que foi cometida a deserção. 



    Por fim, inexistem provas dessa circunstância nos autos, portanto, o fato é típico, ilícito e culpável, sem a presença de quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão do crime, e restou caracterizada a prática do delito descrito no caput do art. 187 do Código Penal Militar.



    [...]”



    Ab initio, no que tange à alegada desproporcionalidade do prazo prescricional, verifico que a pretensão da defesa configura insurgência contra lei em tese, inviável em sede de habeas corpus. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. WRIT UTILIZADO PARA IMPUGNAR ATO NORMATIVO EM TESE. SUCEDÂNEO DE AÇÃO DO CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO. IMPOSSIBILIDADE. PRORROGAÇÃO DE PERMANÊNCIA EM PRESÍDIO FEDERAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. QUEBRA DE IMPARCIALIDADE DO JUÍZO. INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Esta Suprema Corte já assinalou que a ação de habeas corpus não pode ser utilizada indevidamente, por quem não dispõe de legitimidade ativa, como indevido sucedâneo do processo de controle concentrado de constitucionalidade de leis e atos normativos em geral. Precedentes. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que a Lei 11.671/2008 autoriza, no interesse da segurança pública, sucessivas renovações, desde que haja decisão fundamentada do Juízo competente a cada renovação de prazo, da manutenção do preso no sistema prisional federal. Precedentes. 4. A acentuada periculosidade do Paciente, consubstanciada na continua atuação em favor de organização criminosa e na influência sobre outros presos na condição de chefe da facção Comando Vermelho, autoriza a renovação do prazo de manutenção do recluso em estabelecimento penal federal forte no interesse da segurança pública. 5. Para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 212.713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/9/2022)



    HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO. PEDIDO PARA QUE AQUELE TRIBUNAL EXAMINE O PLEITO ORIGINÁRIO. PORTARIAS DO JUÍZO DA EXECUÇÃO CRIMINAL QUE DETERMINAM A UTILIZAÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO NAS SAÍDAS TEMPORÁRIAS DE FINAL DE ANO 2010/2011. NÃO-CABIMENTO DE HC CONTRA LEI EM TESE. IMPETRAÇÃO POSTERIOR AO DECURSO DO PRAZO ESTIPULADO NOS ATOS IMPUGNADOS. WRIT NÃO CONHECIDO. I – Não cabe habeas corpus contra ato normativo em tese. II – As Portarias 4/2010 e 1/2011 atacadas pela impetrante disciplinam os critérios para concessão da saída temporária (art. 1º) e as condições impostas aos apenados, como o retorno ao estabelecimento prisional no dia e hora determinados (arts. 2º e 3º), tendo, portanto, vigência somente no período por ela estipulado III – O pedido para que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça aprecie o mérito do habeas corpus manejado naquele Tribunal tornou-se inócuo, porquanto as portarias questionadas perderam os seus efeitos, não havendo motivo para que esta Corte determine o exame do pleito originariamente formulado. IV – A pretensão já não era viável desde o momento do ajuizamento deste writ, o que impede o seu conhecimento. V – Habeas corpus não conhecido. (HC 109.101, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 30/5/2012)



     Noutro giro, quanto ao pleito de reconhecimento do estado de necessidade, o Superior Tribunal Militar assentou que “com a análise das provas trazidas ao processo, não está caracterizado que o Réu agiu em estado de necessidade exculpante. Também não houve comprovação da inexigibilidade de conduta diversa, elementar para tornar caracterizado o estado de necessidade suscitado no feito. As alegações de cunho particular desprovidas de comprovação não elidem o crime em tela”.



    Destarte, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Sob outra vertente, verifico que esta Corte possui precedentes no sentido da possibilidade de aplicação do ANPP na seara militar, in verbis:



    HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28,§2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 3. A aplicação do art. 28-A